Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800045-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

AGRAVADO: MAX DOMINI SERVICOS POSTUMOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. CASO DOS AUTOS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, SEM ESPECIFICAR COMO CHEGOU AOS VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO.

PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS EVIDENCIADOS.
DECISUM
AGRAVADO QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA (Processo n.º 0801499-47.2019.8.14.0133), deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de IPTU, referentes aos anos de 2015 e de 2016, lançados pelo município de Marituba em desfavor da agravada, fixando a multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A decisão vergastada restou assim lançada:

“Nos termos do art. 300 do CPC, o primeiro requisito cumulativo para a concessão da tutela de urgência corresponde à probabilidade do direito, o que, pela cognição sumária ora realizada, resta atendido, haja vista que, os documentos juntados com a inicial, notadamente os de Num. 12110219, 12110222, 12110226 e 12110227, indicam uma majoração desproporcional do IPTU relativo aos anos de 2015 e 2016 em comparação com os anos anteriores e posteriores.

O valor médio do tributo em questão passou de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) para R$ 622.402,84 (seiscentos e vinte e dois mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) em 2015 e R$ 582.385,89 (quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) em 2016.

Tal majoração indica a probabilidade de violação do princípio da estrita legalidade tributária ou tipicidade cerrada (art. 150, I, da CF, arts. 97, § 1º, do CTN), do princípio da vedação ao efeito confiscatório e do enunciado de Súmula nº. 160 do STJ.

Sob o aspecto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (segundo requisito do art. 300 do CPC), verifica-se que, sem a suspensão dos créditos tributários decorrentes da majoração aqui tratada, a requerente ficará sujeita à execuções fiscais e as consequentes constrições patrimoniais, além de possíveis restrições de acesso a crédito. Assim, caso não seja adotada um providência de natureza cautelar, o resultado do processo poderá restar inócuo diante dos riscos de graves danos à empresa e a terceiros (destinatários dos serviços prestados e eventuais trabalhadores demitidos pela autora em razão de prejuízos econômicos supervenientes).

Destaca-se que a concessão de tutela de urgência cautelar pode ser revista a qualquer tempo e, no presente caso, não representa qualquer prejuízo imediato ao requerido.

Diante dos fundamentos expostos, notadamente o art. 300 do CPC, e também com amparo no art. 151, V, do CTN, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, PARA DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU, REFERENTES AOS ANOS DE 2015 E DE 2016, LANÇADOS PELO MUNICÍPIO DE MARITUBA EM DESFAVOR DA REQUERENTE.

Fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”.

O agravante alega em suma, que a decisão recorrida se mostrou genérica, e, que inexistiriam os requisitos necessários para a concessão de tutela provisória, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, já que não se vislumbra a probabilidade do direito
in casu
. Aponta, que não se tratou de atualização de IPTU, mas sim de correção em seu lançamento, logo, não haveria uma atualização da base de cálculo do imposto, acima da correção monetária.

Pugna pela concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal e, no mérito, requer o provimento do recurso (ID2606842 – Pág.01/12).

Devidamente distribuído, coube a mim a relatoria do feito, oportunidade em que neguei o efeito suspensivo, por entender estarem presentes os requisitos da antecipação de tutela, nos termos entregues no 1º grau (ID2624746 – Pág.01/02).

Contrarrazões apresentadas (ID2713201 – Pág.01/11) pugnando pelo desprovimento do recurso, para manutenção da tutela de urgência concedida.

Instada, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por entender não haver interesse público que justificasse a atuação do
Parquet
nos presentes autos (ID2743902 – Pág.01/02).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, pontuo que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem. O cerne da questão está em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela pleiteada pela agravada, ao juízo
a quo
, e deferida no
decisum
ora agravado.

Assim, a pretensão do agravante consiste em reformar a decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de IPTU, referentes aos anos de 2015 e de 2016, lançados pelo município de Marituba em desfavor da agravada.

Inicialmente, hei por bem manter o afastamento do argumento de decisão agravada não fora devidamente fundamentada, uma vez que pela simples leitura da mesma, colho
sua plena conformidade com o art. 93, IX da CF.

Analisando pormenorizadamente os fatos alegados, e, a documentação acostada ao presente recurso, verifico presentes os requisitos para concessão da Tutela de Urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação, razão pela qual hei por bem manter o
decisum
agravado.

Explico.

Consoante o disposto no art. 300, do CPC, a tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, os elementos de convicção até então disponíveis são suficientes à concessão da tutela de urgência pretendida, razão pela qual o
decisum
agravado deve ser mantido, vez que o recurso não comporta provimento.

De acordo com o eminente processualista Humberto Theodoro Junior, a concessão de medidas liminares ocorrerá quando preenchidos os requisitos legais:

“Os requisitos para alcançar-se uma providência de natureza cautelar são, basicamente, dois: I - Um dano potencial, um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve II- A plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretenda a segurança, ou seja, o “fumus boni iuris”
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 14ª ed., Forense, pág. 367).

No mesmo sentido, sustenta NELSON NERY JUNIOR:

“Para que a parte possa obter a tutela cautelar, no entanto, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni juris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in mora), caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo. Assim, a cautela visa assegurar a “eficácia” do processo de conhecimento ou do processo de execução
.” (in Código de Processo Civil Comentado, RT, 3ª ed., p.910).

Quanto a probabilidade do direito,
in casu
, esta reside no fato de o agravado ter comprovado o aumento, aparentemente sem qualquer lei que o aprovasse, do valor venal de seu imóvel, que passou, em menos de 07 (sete) anos, de R$ 823.410,84 (oitocentos e vinte e três mil quatrocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos), para R$72.798.236,00 (setenta e dois milhões setecentos e noventa e oito mil duzentos e trinta e seis reais), o que, por via de consequência, incidiu no aumento do IPTU, sem que houvesse qualquer justificativa da Fazenda Pública Municipal para tal.

Tal fato, por si só, demonstra a probabilidade do direito da recorrida.

Sobre o assunto, vejamos como nos orienta o STF:

TRIBUTÁRIO.
IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETOMUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma planta de valores, salvo no caso de simples correção monetária.
2. Não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração da própria base de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que preceitua o art. 97, § 2º, do CTN, podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada por meio de lei. 3. Incidência da Súmula 160/STJ: "é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária
. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 66849 MG 2011/0174910-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/12/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2011)

RECURSO. EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTO.
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PUBLICAÇÃO DE MAPAS DE VALORES GENÉRICOS. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a necessidade de lei em sentido formal para fins de atualização do valor venal de imóveis.
(AI 764518 RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 22/10/2009, DJe-022 PUBLICADO 05-02-2010)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. 2. IPTU. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEIS POR MEIO DE DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AI 592184 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18/03/2008, DJe-070 PUBLICADO 18-04-2008)

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IPTU. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL.
I. - É vedado ao Poder Executivo Municipal, por simples decreto, alterar o valor venal dos imóveis para fins de base de cálculo do IPTU. Precedentes.
II.
- Agravo não provido. (AI 420015 AgR, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2005, DJ 16-12-2005)

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto, salvo nos casos de simples correção monetária, sem um parâmetro legal, justificável e claro ao contribuinte, o que não se observa
in casu
, ao menos em sede de cognição sumária.

Nesse sentido, as ementas dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
IPTU. AUSÊNCIA DE VIOLAÇAO AO ART. 535 DO CPC. MAJORAÇAO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 160/STJ.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 136/2006. SÚMULA 280/STF. 1. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da Republica vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC
. 2. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo Decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto, com base em uma tabela (Mapas de Valores), salvo no caso de simples correção monetária. Precedentes.
3. Aplicação da Súmula 160/STJ:"É defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária."4. Ademais, a insurgência especial demanda a análise da Lei Complementar Municipal nº 136/2006 (Código Tributário do Município de Anápolis) a fim de se verificar a suposta ofensa ao art. 97, inciso II, 1º, do CTN , o que torna descabida a revisão de tal entendimento, em razão da incidência, por analogia, do enunciado da Súmula 280/STF:"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 5.910/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/08/2011, DJe 25/08/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. ATUALIZAÇAO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. SÚMULAS 7 e 160/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da ilegalidade da majoração do valor venal do imóvel, mediante decreto, em quantia superior aos índices de correção monetária. Aplicação da Súmula 160/STJ.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao apreciar o contexto fático dos autos, concluiu que houve o ajuste por índices superiores aos da correção monetária. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1211605/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011, DJe 02/03/2011)

Ressalta-se que, mesmo que o Código Tributário Municipal trouxesse critérios de correção dos valores venais dos imóveis, ainda assim, não estaria autorizado que o Município majorasse tais valores, sem a participação do Poder Legislativo.

Ademais, não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto, realizada segundo índices oficiais que espelham a inflação acumulada do exercício financeiro, com a majoração da própria base de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que preceitua o art. 97, 2º, do CTN, podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada por meio de lei.

Assim, vislumbro a presença da probabilidade do direito.

Já quando ao segundo requisito para concessão da Tutela de Urgência, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, igualmente resta evidenciado na possibilidade de o agravante vir a ser inscrito na dívida ativa e responder a uma execução fiscal, sem saber corretamente o porquê do aumento do IPTU. Logo, há perigo de dano
in casu
, que justifica a medida concedida pelo juízo
a quo
.

Assim, presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, a manutenção do deferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe. Neste sentido, destaca-se precedente de nosso Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECISÃO QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ART. 24, DO RICMS. ATIVIDADE DE VENDA VAREJISTA DE CARNE BOVINA.
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC.
1- Decisão que defere o pedido de tutela de urgência, liminarmente, e determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao AINF nº 012012510000922-5 até o julgamento da ação;
2- A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;
3- Segundo o art. 2, do RICMS, com redação anterior a 04/09/2015, as subsequentes saídas internas com os produtos comestíveis resultantes do abate do gado são dispensadas de nova tributação;
4- Os requisitos para a concessão da tutela de urgência militam em favor da parte agravada, não representando prejuízo para a Fazenda Pública, pois a determinação é de suspensão do crédito tributário e não de extinção;
5- Recurso conhecido, porém desprovido. (TJ-PA - AI: 00079321920168140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 14/12/2018).

Em análise não exauriente do mérito da ação originária, mas tão somente atenta aos requisitos exigidos à concessão liminar da tutela de urgência, pois é o mister que me cabe neste recurso, com fulcro nas razões acima delineadas, entendo configurada a probabilidade do direito da agravada de ter suspenso o débito tributário até a decisão final da ação.

Quanto ao risco de lesão ao resultado útil do processo restam evidenciados em favor da empresa agravada que poderá ser executada. Digo ainda que a decisão recorrida não traz prejuízo para a Fazenda, pois determina a simples suspensão do crédito tributário e não a sua extinção.

Desse modo, entendo configurada a concomitância dos requisitos legais (art. 300, do CPC) em favor da parte recorrida, o que inviabiliza a pleiteada cassação da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022